Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718813-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LORRAYNE CAROLLINE SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: RA GARRAFAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DESPACHO O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no plantão judicial (id. 58887773). À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora